Tribunal: TJMT
Processo: 0015490-55.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015490-55.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRA ANTONIA DE DEUS (APELANTE), ANNA GABRIELA LIMA PEREIRA - CPF: 056.744.211-02 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS GABRIEL DE ALMEIDA VICENTE (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GABRIEL DE ALMEIDA VICENTE - CPF: 062.100.291-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT,

DA LEI N.º 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO –

PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA, ASSOMADOS ÀS PRÓPRIAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS EM PODER DA RECORRENTE – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Deve ser ratificada a condenação pelo delito de tráfico de drogas se as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na prisão em flagrante, assomados às próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, atestam que a apelante trazia consigo porções de maconha e cocaína, além de uma balança de precisão, com finalidade mercantil e desiderato de entrega ao consumo de terceiros.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SANDRA ANTÔNIA DE DEUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela acusada
SANDRA ANTÔNIA DE DEUS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n.º 0015490-55.2020.8.11.0042
,
condenou-a
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, no
regime inicial
fechado
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais
disponíveis nos documentos digitais de ID 165378935
, a apelante
pugna pel
a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei nº. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, demais disso, confessou a dependência química
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 165378937
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 169690157,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
12/05/2020
, por volta das 17h30, durante período de calamidade pública, na Rua SD, Bairro São João Del Rey, nesta Capital/MT, a denunciada
SANDRA ANTÔNIA DE DEUS
trazia consigo
, para fins mercantis,
01 (uma) porção de cocaína equivalente a 8,25g (oito gramas e vinte e cinco centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 52,31g (cinquenta e dois gramas e trinta e um centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo narra a denúncia, no dia dos fatos, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que um indivíduo estava realizando entrega de substâncias ilícitas em uma motocicleta Honda Biz, cor branca, na região do Bairro São João Del Rey, detalhando ainda que a mercancia espúria ocorrida na residência desse suspeito, o qual contava com o auxílio da ora recorrente.

De posse desses informes, uma guarnição policial saiu em rondas pelo local indicado e logrou êxito em avistar o suspeito
Lucas
pilotando uma motocicleta, cujas características coincidiam com a denúncia anônima. Ato contínuo, esse indivíduo foi abordado e com ele apreendido o valor de R$ 350,35 (trezentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos). Em continuidade às investigações, os agentes de segurança pública deslocaram-se até a casa da denunciada
SANDRA
, a qual, ao notar a aproximação da guarnição, correu e dispensou algo pelo muro da residência.

Consta na peça inaugural que Sandra foi abordada e localizada na posse de uma porção de cocaína e da quantia de R$229,00 (duzentos e vinte e nove reais). Na sequência, foi realizada minuciosa busca nas proximidades e apreendidas uma porção de maconha e uma balança de precisão, que foram arremessadas pela acusada antes da chegada da equipe policial. [Denúncia, ID 165380061].

Diante destes fatos, a ora apelante foi denunciada e
condenada
como incursa nas penas do crime de tráfico de drogas, contexto em que exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DA PRETENDIDA
DECLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES:

Sustenta a apelante a ausência de provas contundentes de que sua conduta se subsome aos verbos nucleares discriminados no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil das drogas com ela apreendidas e, de outro lado, a prova de que é usuária de tóxicos, a autorizar a desclassificação do delito de narcotráfico para aquele descrito no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A razão não lhe assiste!

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 165380058, págs. 7-9); do auto de apreensão (ID 165380058, pág. 15), do relatório policial (ID 165380059, págs. 12-14), do laudo pericial nº. 3.14.2020.65787-01 (ID 165380058, págs. 18-20), atestando que as substâncias confiscadas apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína e de maconha, psicotrópicos de uso proscrito no território brasileiro;

além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora a apelante não tenha sido surpreendida enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
narcotráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
traz consigo

entorpecentes com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual por meio do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento da apelante
SANDRA ANTÔNIA DE DEUS
no delito de tráfico de drogas e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que
foi surpreendida em flagrante delito justamente enquanto
trazia consigo

01 (uma) porção de cocaína, pesando 8,25g (oito gramas e vinte e cinco centigramas), e 01 (uma) porção de maconha equivalente a 52,31g (cinquenta e dois gramas e trinta e um centigramas)
,
voltadas à entrega ao consumo de terceiros
.

A propósito, frise-se que tanto a
situação de flagrância
quanto o
desiderato comercial
dos entorpecentes confiscados nestes autos restaram amplamente
confirmadas em juízo
, mediante os depoimentos prestados,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelos policiais militares que atuaram nessa operação que redundou na prisão em flagrante.

Com efeito, ao ser ouvido
em juízo
, o policial militar
Saulo da Silva Paula
disse ter participado dessa diligência e revelou que, após recebimento de várias denúncias acerca de um indivíduo utilizando uma motocicleta para exercício da mercancia, inclusive indicando o endereço da ora acusada, sua equipe deslocou-se até o local, momento em que visualizou
SANDRA
correndo para os fundos do imóvel e arremessando algo para o outro lado do muro, em um terreno baldio, tratando-se de
maconha, pasta base e uma balança de precisão
.

Ainda de acordo com o declarante, uma colega de farda realizou revista pessoal na acusada e encontrou, nas suas partes íntimas, numerário e, salvo engano, substância proscrita. Por fim, asseverou que chegavam para a Polícia Militar muitas informações acerca do comércio espúrio perpetrado naquele local; além disso, os denunciantes afirmaram ter medo da increpada. [Mídias, ID 165380095].

No afã de evitar tautologia, colho os trechos pertinentes do aludido depoimento testemunhal, tal qual transcrito na r. sentença,
in verbis
:

“(...) o
senhor se recorda dessa ocorrência? Sim, senhor
; conta pra nós como vocês chegaram até essa senhora? Como o senhor disse aí,
através de denúncias, várias denúncias
. Inclusive, a pessoa que ligou lá informou que esse rapaz que passava de motocicleta, passava ao lado da base do São João Del Rey para não deixar pista, ele tranquilo sempre passava ali, e que, inclusive, essa pessoa ligou novamente lá e falou: ‘ele está saindo agora desse local’ (inaudível). Em seguida,
nós nos deslocamos até a casa dela onde..., quando chegamos lá tinha um rapaz na frente e logo nós visualizamos ela correndo para os fundos onde tinha uns pés de mangueiras;
o senhor avistou ela dispensando alguma coisa
? Sim, ela jogou alguma coisa para o outro lado do muro que era um terreno baldio e estava em construção. Ela arremessou alguma coisa por lá
, mas de imediato nós fizemos a abordagem no pessoal que tava lá dentro, porque não era só ela que estava lá, tinha mais uns sete ou oito pessoas lá dentro;
vocês fizeram a varredura e encontraram o que ela tinha dispensado
? O senhor
lembra
?
era uma balança de precisão, uma quantia de maconha, se não me engano, e uma pasta base, alguma coisa pouca lá
. Perguntas da Acusação:
o senhor se recorda se foi feito revista pessoal nela e encontrado alguma quantidade de droga com ela
?
sim, foi feito uma revista pela policial que estava com nós, uma policial feminina e encontrou nas partes íntima dela uma quantia, eu não me recordo a quantidade exata nas partes íntimas dela, em dinheiro;

tinha entorpecente também
?
Acho que tinha alguma coisa sim, mas eu não estou me recordando direito agora do entorpecente que estava com ela. Tinha alguma coisa sim na roupa dela
;
vocês estavam cientes de que o local é ponto de tráfico de drogas
?
Sim, pra gente chega muita informação que a população quando eles desconfiam eles ligam, tanto que o pessoal falava lá que tinha medo dela
(...)”
(Trechos do depoimento judicial da testemunha extraídos da sentença – ID 165378906, pág. 6) – Destaquei.

No mesmo diapasão,
em juízo
, o policial militar
Gilder Peterson de Oliveira
declarou que, após receber denúncias de prática de comércio de drogas em uma motocicleta, sua guarnição abordou um indivíduo [Lucas], contudo nada ilícito encontrado. Na sequência, salvo engano, esse rapaz indicou a residência da ora recorrente para buscar seus documentos e, quando chegaram no local, avistou
SANDRA
arremessando algo pelo muro e adentrando o imóvel. Ao final, o testemunhante narrou que os objetos dispensados tratava-se de entorpecente e balança de precisão. [Mídias, ID 165380093].

Agregando mais informações hábeis à sustentação do édito condenatório, o policial militar
Joanísio da Silva Souza
, acrescentou que visualizou
SANDRA
jogando uma sacola no fundo do terreno baldio, aduzindo que foi o responsável pela localização desse objeto, revelando tratar-se de substâncias ilícitas.

À guisa de contextualização, colaciono os excertos pertinentes do aludido testemunho:

“(...) O que o senhor se recorda, então.
Quem correu foi ela, ela jogou uma sacola num terreno baldio no fundo da casa dela, eu que vi ela jogar e foi eu que achei a droga no terreno baldio
;
certo! O senhor lembra o que ela falou? Ela admitiu que a droga era dela
?
Admitiu que era dela sim
;
entendi. Mais alguma coisa que o senhor se lembra dessa ocorrência
?
Eu me lembro que tinha muita gente lá, até criança numa situação... sabe... lamentável o local lá onde estava. A filha dela também estava lá. Daqui não dá pra ver direito ela, mas eu lembro é uma senhora obesa, ela saiu correndo, quando ela viu a guarnição, eu não me lembro se ela pegou de dentro da casa, mas eu tenho certeza que ela correu e eu vi ela jogando. Aí fizemos a detenção dela, aí eu chamei a sargento feminina que segurou ela e aí eu fui procurar certinho na direção que ela tinha jogado e eu lembro certinho a sacola que ela jogou e eu vi a droga e eu peguei a droga
. Acho que ela ficou com medo que a gente levasse a filha dela e então ela falou:
‘não, a droga é minha mesmo! Inclusive, aquele lugar ali é um ponto de venda de drogas muito antigo, eu estou na polícia há 15 (quinze) anos desde quando eu entrei ali já era um ponto de venda de drogas. Nós já tínhamos feito outras prisões ali.
Perguntas da Defesa: o senhor se recorda que tipo de droga estava nessa sacola que ela supostamente jogou
? Ah!
Eu acho que foi cocaína ou base, eu não me lembro. A droga em si, eu não me lembro
;
tinha outras pessoas ali no local
? Era a filha dela, neta, mas
quem jogou a droga foi ela, eu vi ela jogando claramente, claramente ela jogou na minha frente e quem achou a droga foi eu
(...)”
(Trechos do depoimento judicial da testemunha extraídos da sentença – ID 165378906, págs. 5-6) – Destaquei.

Como se vê, o arcabouço probatório produzido durante a etapa judicial é pródigo ao implicar a recorrente na mercancia malsã,
não havendo o que se falar em
desclassificação da conduta para o delito de porte ou posse de drogas para consumo próprio
[art. 28 da Lei n.º 11.343/2006].

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para uso próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Em atenção aos critérios elencados pelo referido dispositivo legal, na presente hipótese, tem-se que a recorrente foi surpreendida em poder de
52,31g
(cinquenta e dois gramas e trinta e um centigramas) de
maconha
e de
8,25g
(oito gramas e vinte e cinco centigramas) de
cocaína
, de modo que, além da
diversidade de naturezas das drogas
, a
quantidade de substâncias tampouco pode ser considerada pequena
,
quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média,
menos de um grama de narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Ademais, foram apreendidos na sua posse o valor de
R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais)
escondido em suas vestes íntimas, cuja
procedência lícita não restou comprovada
, e uma
balança de precisão
[na sacola dispensada pela recorrente], apetrecho utilizado para comercialização de substância entorpecentes, peculiaridades estas que espessam ainda mais o desígnio mercantil dos psicotrópicos.

Com relação ao
local e as condições em que se desenvolveu a ação
, nota-se que a prova oral colhida em juízo atesta que a residência da apelante era conhecida no meio policial
como ponto de narcotráfico
e que a diligência
não se deu a esmo
, pelo contrário, sucedeu após recebimento de denúncias anônimas.

Outrossim, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes da apelante

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
, uma vez que se trata de acusada reincidente específica, condenada definitivamente por crimes de tráfico de drogas:
1
)
Ação Penal nº. 19116-34.2010.811.0042
– Código 301938 à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, com trânsito em julgado
17/08/2015
;
2
)
Ação Penal nº. 11167-85.2012.811.0042
– Código 330867, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, transitado em julgado em
04/06/2017
– [
PEP nº. 0026905-11.2015.8.11.0042
].

Por derradeiro, saliente-se que, ainda que procedente a alegação da apelante de que se trata de usuária de drogas, é certo que tal condição, por si só, não exclui a possibilidade de que ela figure como sujeito ativo do crime de tráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que promove a disseminação ilícita com vistas a sustentar o próprio vício,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 03

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Diante deste cenário, à luz da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, atestam,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria da apelante pelo delito de tráfico de drogas que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, a inviabilizar o acolhimento do pleito desclassificatório.

Mantêm-se, pois, a condenação e a classificação jurídica da conduta
.

II – CONCLUSÃO
.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
SANDRA ANTÔNIA DE DEUS
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0015490-55.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023